Tribunal: TJDFT
Processo: 0705491-73.2022.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0705491-73.2022.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: THYAGO LIMA DE OLIVEIRA EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte recorrente, em face da decisão proferida por este Juízo, que não conheceu do recurso por deserção, deferiu o pedido de gratuidade de justiça, cujos efeitos são “ex nunc” e condenou a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, declarando suspensa a exigibilidade ante a concessão do benefício da justiça gratuita. O embargante alegou contradição na decisão proferida, sob o fundamento de que o recurso inominado interposto não foi conhecido por ser julgado deserto, ante a não comprovação do recolhimento das custas processuais e do preparo recursal, entretanto, foi concedido em seu favor o benefício da justiça gratuita. Requereu o acolhimento dos presentes embargos para suprir o vício apontado, a fim de que a partir do juízo de retratação, fosse concedido o benefício de justiça gratuita ao autor em relação ao preparo recursal. É o relatório. DECIDO. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Conheço do recurso. No presente caso, conforme exposto na decisão embargada, o pedido de concessão de gratuidade judiciária foi formulado após transcorrido o prazo de 48 horas seguintes a interposição do recurso inominado para comprovação do pagamento do preparo, bem como após o prazo de dez dias para interposição do recurso. O pedido de gratuidade foi concedido a partir da decisão de ID 48496867 e tal concessão não possui efeito retroativo, não sanando o vício constatado relativo à ausência de comprovação do preparo e das custas recursais, nos termos do disposto no artigo 42, § 1o da Lei 9099/95 e artigos 29, inciso I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. A requisição posterior do benefício da gratuidade de justiça é possível, entretanto, não alcança os fatos já consumados. Pelo exposto, não há reparos a serem feitos na decisão embargada. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Cumpram-se as ordens precedentes. Brasília/DF, 13 de julho de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora